Tribunal: TJPA
Processo: 0827403-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827403-16.2020.8.14.0301

APELANTE: PJ ENGENHARIA - EIRELI

APELADO: POLIMIX CONCRETO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0827403-16.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PJ ENGENHARIA EIRELI

ADVOGADO:

SÔNIA HAGE AMARO PINGARILHO – OAB/PA 1.601

APELADO: POLIMIX CONCRETO LTDA

ADVOGADOS:

MARLY D.P. LIMA RODRIGUES – OAB/SP 148.712 E AMANDA A. CARVALHO MOSCZYNSKI – OAB/SP 321.246

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA.

AUSÊNCIA DO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. INÉRCIA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

PJ ENGENHARIA EIRELI

interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-=Pará,

que julgou improcedente

os Embargos Monitórios.

Eis o texto objurgado:

“

Trata-se de EMBARGOS MONITÓRIOS propostos por PJ ENGENHARIA, representada por PAULO PONTE SOUZA BORGES LEAL JUNIOR em face de POLIMIX CONCRETO LTDA, todos qualificados na inicial.

Alega a autora ser credora da quantia de R$ 65.704,03 (sessenta e cinco mil, setecentos e quatro reais e três centavos), oriunda de Notas Fiscais de Prestação de Serviço nº 2696 no valor total de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), com vencimento em 06/06/2016 e nº 2701 no valor total de R$ 3.190,00 (três mil, cento e noventa reais), com vencimento em 13/06/2016, postulando, a expedição do competente mandado monitório.

Determinada a expedição de mandado de pagamento e fixado o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de embargos.

Apresentados embargos monitórios (Id. 96793505), em que o embargante alega preliminarmente, carência da ação, sob alegação de inexistência de prova escrita apta a comprovar o débito, afirmando que não reconhece os débitos ora cobrados e que foram quitados. Alega ainda, em sede de preliminar, ilegitimidade passiva ad causam por não constar nenhum documento assinado que comprove a relação jurídica. No mérito, sustenta o não reconhecimento do débito e impugnou os documentos acostados à exordial.

A parte autora/embargada apresentou impugnação aos embargos monitórios (Id. 98412019), impugnando as preliminares, sustentando a adequação da

via eleita e alegando litigância de má-fé da embargante.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A alegação de carência da ação não merece prosperar, considerando que a embargada instruiu a ação com as notas fiscais, canhotos de recebimento devidamente assinados e instrumentos de protesto (Id. 16266526 - Pág. 2 -13, Id. 16266528 -pág. 01-03 e Id. 16266531 - pág. 01 a 02) aptos a embasar a presente ação monitória, pelo que, REJEITO a preliminar. Rejeito ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que, consta de forma expressa que a embargante é devedora dos serviços prestados pela parte autora.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

No caso vertente, desnecessária produção de outras provas, entendo ser o caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação do débito ora cobrado, nos termos do artigo 373, I do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência:

(...)

O embargante não apresentou qualquer documentação comprobatória da quitação alegada no bojo dos embargos monitórios, limitando-se a alegações genéricas acerca do desconhecimento do débito. Desta feita, os argumentos dos embargos monitórios não são capazes de ilidir a procedência dos pedidos da parte autora.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, de modo que fica, de pleno direito, constituído o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, no valor de R$ 65.704,03 (sessenta e cinco mil, setecentos e quatro reais e três centavos), com incidência de juros desde o vencimento e correção monetária desde o ajuizamento da ação.

Condeno o requerido/embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Intime-se a parte autora para, querendo, dar prosseguimento ao feito, devendo proceder a juntada de planilha de débito atualizada no prazo de 15 (quinze) dias.

P.R.I.C.”( PJe ID 17024942, páginas 1-3).

As

razões recursais de

PJ ENGENHARIA EIRELI

estão dessa forma

assentadas:

“ 2. DAS RAZÕES DA REFORMA A R. Sentença do juízo a quo julgou improcedentes os embargos à ação monitória, e Julgou procedente a ação monitória promovida pela requerente, decidiu:

(...)

Data venia, tal sentença merece ser reformada, haja vista que o título é incerto, ilíquido e inexigível, tendo em vista que, este título não foi apresentado junto de documentos que comprovem a legitimidade quanto à quantia cobrada pelo requerente, quanto aos índices utilizados para chegar a este valor cobrado, e além disso esta ação é conduzida por um documento que não é o original, sendo uma cópia: reduzida, ilegível, borrada, limitando o exercício da defesa do embargante, fato que impõe a extinção do processo, haja vista que não existe título hábil a ser cobrado na presente ação, vejamos o entendimento de Tribunais:

(...)

Ademais, não há de fato, prova escrita que demonstre sem sombra de dúvidas, a existência do suposto débito, haja vista que a exequente juntou Notas fiscais, embasadas na existência de um suposto contrato de empreitada, documento este que deixou de juntar, de modo que aquelas não se prestam a provar o alegado débito do embargante.

O apelante não reconhece os débitos apontados, eis que todos os serviços que a empresa da requerente já prestara para sua empresa foram quitados há muito tempo, nada mais tendo do que reclamar. As notas apresentadas não correspondem a nenhum dos serviços que foram prestados pela apelada para o apelante.

O apelante não está a dizer que tais notas foram quitadas, sem apresentar o documento de quitação, mas que não as reconhece como legítimas, eis que os referidos serviços não foram prestados pela apelada/exequente para o apelante.

Tem-se que na presente ação, está se exigindo uma prova diabólica, qual seja, aquela modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, onde a veracidade da alegação a respeito de um fato, é extremamente difícil de ser produzida.

A cobrança ora recai sobre débitos que o embargante não fez com a empresa autora, de modo que não os reconhece como tal, pois como já dito, nada mais deve à requerente, sendo inclusive pego de surpresa pela presente ação.

A autora juntou Notas fiscais, acompanhadas de RPS, documentos que não se prestam para fazer provas de suas alegações, eis que feitos de forma unilateral.

O documento de remessa, com uma assinatura estranha ao embargante, não reflete a existência da relação jurídica entre as partes e nem confere a necessária verossimilhança à dívida que se pretende cobrar.

O apelante sequer fora notificado para tomar ciência do título protestado e tampouco contestá-lo, de modo que refuta veementemente as alegações da autora e impugna os documentos acostados pela requerente, quais sejam Notas fiscais, RPS, documento de remessa e até o Título de protesto, que não lhe foi oportunizado contestar.

No caso em tela, incumbia à Requerente demonstrar em sua exordial, com base em PROVA ESCRITA a realização do suposto negócio jurídico, tendo em vista que não há espaço para nenhuma dilação probatória na ação monitória, quer entre a expedição do mandado e sua comunicação ao Requerido, quer entre a fase cognitiva e a executiva.

Neste passo a ação monitória uma vez desacompanhada de prova escrita, deve ser julgada extinta, por absoluta carência de ação, consoante dispõe o artigo 700 do Código do Processo Civil, in verbis: Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – I - o pagamento de quantia em dinheiro; (...); (sem destaque no original).

(..)

Veja-se que conforme exegese dos julgados acima, não há que se confundir a prova escrita com a simples juntada de Notas fiscais. Há que se juntar a prova escrita que comprove a realização do negócio jurídico. Portanto, diante da ausência de documentos que demonstrem claramente a realização do negócio jurídico, impõe-se a extinção da presente ação monitória, por carência da ação monitória. “ ( PJe ID 17024943, páginas 1-7).

E, ao final, requer:

”

3. DOS PEDIDOS

Considerando as argumentações acima aduzidas, requer a apelante que Vossas Excelências conheçam o recurso, bem como se dignem em lhe dar provimento, para o fim de reformar a veneranda sentença recorrida, no sentido de dar total procedência ao pedido da apelante, conforme pleiteado nos Embargos à Ação Monitória.” ( PJe ID 17024943, páginas 1-7).

Contrarrazões

apresentadas no Pje ID

17024948, páginas 1-13 almejando a mantença da sentença em todos os seus moldes.

No Pje ID 18207255, página

1, consta

a seguinte

ordem judicial, in verbis:

“
DESPACHO

(i) Com base nos ditames do artigo 1.007 § 4º do Código de Processo Civil, ao Apelante PJ ENGENHARIA EIRELI realizar o recolhimento dobrado do preparo , sob pena de deserção. (ii) Ultrapassado o prazo, conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE.”

A Unidade de Processamento Judicial assim certificou:

“
CERTIFICO que, até a presente data, não houve manifestação da parte recorrente ao ID 18207255. O referido é verdade e dou fé.” ( PJe ID 18406140, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de

PJ ENGENHARIA EIRELI
ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, do Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento do preparo

ante a indiferença da ordem judicial proferida no PJe ID 18207255, página 2,
in verbis:

“
“
DESPACHO

(i) Com base nos ditames do artigo 1.007 § 4º do Código de Processo Civil, ao Apelante PJ ENGENHARIA EIRELI realizar o recolhimento dobrado do preparo , sob pena de deserção. (ii) Ultrapassado o prazo, conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE.”

Conforme certidão lavrada pela Unidade de Processamento Judicial no PJe ID 18406140, página 1,
in verbis
:

“CERTIFICO que, até a presente data, não houve manifestação da parte recorrente ao ID 18207255. O referido é verdade e dou fé.

2024.”

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de

Apelação Cível ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

não recolhimento do

preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 04/04/2024